Tribunal: TJDFT
Processo: 0724714-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. INTIMAÇÃO POR HORA CERTA E VIA EDITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INVALIDADE. ENCARGOS DO PROCEDIMENTO. ÔNUS DO CREDOR.
1. Alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22 da Lei 9.514/1997). Com o pagamento integral da dívida e dos seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel (art. 25 da Lei 9.514/1997). Por outro lado, vencida e não paga no todo ou em parte a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário após o cumprimento das providências legais, dentre as quais a necessidade de prévia notificação pessoal do devedor ou de seu representante legal para purgação da mora a fim de retomar o contrato, sob pena de, caso não haja o pagamento, suceder o direito do credor fiduciário averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em seu favor, sem prejuízo da promoção de leilão público para a alienação do imóvel (arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997).
2. Hipótese em que a intimação por hora certa não observou os requisitos legais, porquanto foi realizada somente uma diligência no endereço objeto do contrato e, na mesma ocasião, o oficial intimador certificou a suspeita de ocultação, retornando somente no dia 06/10/2021 para efetuar a intimação. Além de não realizadas duas tentativas de intimação naquele endereço antes de se proceder à intimação por hora certa, consoante §3o-A do art. 26 da Lei 9.514/97, o Oficial, após certificar a suspeita de ocultação, deveria ter retornado no dia útil imediato, o que não ocorreu. Ademais, a certidão não identificou a pessoa da família ou vizinho que teria sido intimado de que no dia útil imediato retornaria ao imóvel para proceder à notificação do autor, conforme exige o §3o do art. 253 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo de intimação por hora certa na consolidação da propriedade fiduciária.
3. A notificação por edital levada a efeito posteriormente à intimação por hora certa irregular se revela insubsistente, pois não houve tentativa efetiva e real de localizar o devedor fiduciante para constituí-lo em mora. A intimação por edital do devedor fiduciante para purgação da mora somente deve se dar caso se encontre em local ignorado, incerto ou inacessível (art. 26, § 4o da Lei n. 9.514/97). Precedentes deste Tribunal. Assim, se inválida a notificação por hora certa, por conseguinte, são nulos os atos posteriores, tais como a intimação realizada por edital prevista no § 4o do artigo 26 da Lei 9.514/97.
4. O §7o do art. 26 dispõe caber ao credor fiduciário a obrigação de pagamento dos encargos legais decorrentes da consolidação da propriedade em seu nome, inclusive, o imposto de transmissão inter vivos, despesa que deverá ser descontada do produto da alienação judicial do imóvel nos termos do art. 27, §§ 2o-B, 3o e 4o. A obrigação legal de recolhimento do imposto de transmissão ou de todos os encargos decorrentes da consolidação da propriedade recai sobre o credor fiduciário, o qual tem direito de ser ressarcido posteriormente, abatendo-se referidas despesas do produto da alienação do imóvel. 4.1. Na hipótese, anulado o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel em razão de atuação irregular do Banco réu, que não observou os procedimentos para constituição em mora do devedor, deve arcar com as despesas do procedimento nulo e as necessárias para o cancelamento da averbação irregular a que deu causa.
5. Recurso do Banco/réu conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido.